Tribunal: TJES
Processo: 5015973-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015973-37.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL ROSA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gabriel Rosa dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
, em razão da
prisão preventiva
decretada em processo no qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06
.

2.

O impetrante alega
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
,
fundamentação inidônea
da decisão constritiva,
nulidade pela não realização da audiência de custódia
, além de
condições pessoais favoráveis
(primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito).

3.
Requer a
revogação da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz do art. 312 do CPP;
(ii) examinar se a ausência momentânea de audiência de custódia gera nulidade da prisão;
(iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva, de natureza excepcional, exige demonstração concreta dos requisitos legais — indícios de autoria e materialidade, além da necessidade da medida para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal (CPP, arts. 311 a 316).

6.
A decisão de origem está
devidamente fundamentada
, evidenciando a
existência de um grupo criminoso organizado (“Comando da Invasão”)
, voltado à prática reiterada dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo
, o que justifica a
segregação cautelar para resguardo da ordem pública
.

7.
As instâncias ordinárias destacaram, ainda,
interceptações telefônicas autorizadas judicialmente
, que indicam a
estrutura e o modus operandi do grupo
, demonstrando
periculosidade concreta do agente
e
risco de reiteração delitiva
.

8.

O
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a
gravidade em concreto da conduta
e a
atuação em organização criminosa
são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva (AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023).

9.
Da mesma forma, é pacífico o entendimento de que
condições pessoais favoráveis
não bastam, por si sós, para afastar a prisão processual quando presentes os fundamentos legais (AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023).

10.
A
audiência de custódia já foi designada
para o dia 17/10/2025, às 12h, o que afasta a alegação de nulidade, inexistindo prejuízo concreto ou ilegalidade flagrante.

11.
Por fim, as
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) se mostram
insuficientes
para resguardar a ordem pública diante da gravidade e da organização criminosa envolvida, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de elementos concretos que indiquem a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

4.
A ausência momentânea de audiência de custódia não gera nulidade quando já designada e inexistente prejuízo à defesa.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 311 a 316 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023;
STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023;
STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015973-37.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL ROSA DOS SANTOS
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015973-37.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL ROSA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GABRIEL ROSA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca
de
Linhares
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, e artigo 31, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a nulidade da prisão em face da não realização da audiência de custódia.

A
tenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.
Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 74712911 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao manter a medida constritiva:

“
[...] Além disso, também observo que a complexidade do feito foi ressaltada, sendo frisado, ainda, que as circunstância
s
pessoais dos réus, ainda que lhes sejam inteiramente favoráveis, não são, por si sós, capazes de modificar a situação cautelar quando há outros elementos que recomendam as manutenções de suas prisões preventivas, o que é o caso do presente feito.

Ocorre que, em que pese os argumentos exarados de forma audiovisual, esta Magistrada, ao apreciar as peças de informações indicadas no presente caderno processual, não verificou a alteração do contexto fático-probatório capaz de desconstituir as prisões.

Além do mais, também não verifico a impossibilidade de convolar a prisão em outras medidas de contracautela, até mesmo porque, como já mencionado, não houve alteração dos fundamentos que ensejaram os decretos prisionais.”

Em nova Decisão proferida (ID 74012909 dos autos originários), o magistrado apontado como autoridade coatora, manteve a prisão preventiva:

“
[...] No mesmo sentido, verifica-se dos autos que a medida a que se pretende desconstituir permanece imprescindível, como medida de garantia da ordem pública, eis que há indícios da existência de
um grupo criminoso, extremamente organizado e autodeterminado “CDI – COMANDO DA INVASÃO”, que supostamente se dedica aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Para além disso, também restou pontuada a existência de
conversas, obtidas após autorização judicial, que, em tese, estão relacionadas ao modus operandi utilizado para o êxito das empreitadas criminosas
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Destaco, ainda, que a audiência de custódia já foi marcada para o dia 17/10/2025, às 12h.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.